Tribunal: STF
Processo: AI 784141
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO PELA QUAL FOI PROVIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA MELHOR EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 305 DO RI/STF. RECURSO INCABÍVEL. 


1. Nos termos do art. 305 do Regimento Interno do STF, salvo nos casos em que se constatar a intempestividade do agravo de instrumento ou defeito em sua formação, não cabe recorrer da deliberação do relator que determina o processamento de recurso extraordinário denegado na origem. 




2. Agravo regimental não conhecido.